Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713169-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A AGRAVADO: ANA PAULA PAIVA DE FARIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, IUGU Serviços na internet S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa junto ao SISBAJUD de ativos financeiros das empresas requeridas, bloqueando o valor de R$ 31.104,00 (trinta e um mil e cento e quatro reais). Em suas razões, o agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no feito. Afirma, para tanto, que todas as alegadas irregularidades pelas quais a agravada pretende ser indenizada se deram tão somente em razão daquele que teria lhe apresentado proposta de trabalho, o que, sob hipótese alguma, envolve a agravante. Alega que a própria agravada juntou comprovante de transferência indicando que parte dos valores transferidos foram destinados à Viatech Bank Processadora de Pagamento Ltda., que é cliente da IUGU e se utiliza de seus serviços para o processamento de pagamentos. Afirma que não tem ciência das condições que dão origem às cobranças efetuadas por seus clientes e das quais decorrem os pagamentos que processa. Aduz, por outro lado, que a abertura da conta se deu de maneira regular, conforme documentos anexados aos autos. Discorre sobre a inexistência de falha na prestação de serviço em razão da culpa exclusiva do consumidor que aceitou realizar pagamentos a terceiros, sem qualquer garantia de que receberia qualquer valor em retorno. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a consignar que “não obstante a ordem seja para o bloqueio de um valor específico, muitas vezes essas solicitações atingem a integralidade de investimentos, como CDBs, necessários para a operação de IUGU” (ID no 57470069, Pág. 16), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de uma possibilidade abstrata. Ademais, conforme consta na própria decisão recorrida “a medida é reversível, pois eventual apreensão de ativos não reverterá à autora até o final da demanda”. Assim, não se evidenciando, o periculum in mora, não há como deferir a liminar postulada, restando prejudicada a análise da relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator